Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700872-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DOS SANTOS AGRAVADO: MARCIANO DE SOUSA VALE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luciano dos Santos contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Marciano de Sousa Vale, em que o d. Julgador, dentre outras determinações, rejeitou a impugnação à penhora, por meio da qual o executado/agravante objetivava a limitação da constrição em 30% dos valores bloqueados - R$ 2.505,86 (11/06/2021) e R$ 2.907,18 (09/06/2021), que se encontravam disponíveis em conta poupança de sua titularidade (ID 110930279 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que se faz necessária a desconstituição da penhora do veículo I/HONDA ACOORD EX, uma vez que o bem não mais lhe pertence, sendo alienado a terceiros há cinco anos. Sustenta que os valores bloqueados em 11/06/2021 (R$ 2.505,86) e em 09/06/2021 (R$ 2.907,18) são oriundos do recebimento de proventos de aposentadoria, os quais são creditados na conta-salário e automaticamente transferidos para conta poupança. Aduz que a quantia executada tem caráter indenizatório, e não alimentar, de forma que não cabe a tese de mitigação da impenhorabilidade de verba salarial na sua totalidade, mas apenas no importe máximo de 30%. Sustentando o perigo de dano, consubstanciado na iminente expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja determinada a constrição limitada a 30% da quantia bloqueada. Sem preparo, porquanto o agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita (ID 17272699 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre consignar que o recurso comporta parcial conhecimento. Isso porque, consoante anotado pelo juízo a quo, a questão relativa à penhora do veículo I/HONDA ACCORD EX foi decidida na decisão de ID 93785147, da qual não houve insurgência no momento oportuno. Nota-se que a impugnação à penhora apresentada ao ID 98395823 limitou-se a contestar a constrição efetuada na conta poupança do agravante. Logo, inviável a discussão acerca da penhora do veículo, porquanto operada a preclusão, consoante preconiza o art. 507 do Código de Processo Civil. Alinhadas essas considerações, passo ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Impende ressaltar que alegação semelhante fora analisada por esta Turma quando da interposição do agravo de instrumento n. 0705293-06.2021.8.07.0000, em que o agravante buscava desconstituir outro bloqueio judicial realizado na mesma conta poupança objeto do presente recurso. Naquela ocasião, ponderou-se que o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil dispõe ser impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Entretanto, consoante excepciona o mencionado § 2o do dispositivo, essa regra é mitigada quando se tratar de execução de dívida de natureza alimentar, hipótese em que se admite a penhorabilidade das quantias encontradas em depósito, “independentemente de sua origem”. Ressaltou-se que, de acordo com as disposições do Código de Processo Civil, a definição de prestação alimentícia não se restringe apenas aos alimentos de família, abrangendo também os alimentos legais (alimentos estabelecidos por lei, decorrentes de parentesco, casamento ou companheirismo), voluntários (aqueles a que uma pessoa voluntariamente se obriga, sem que tenha dever legal de prestá-los) e indenizatórios (os decorrentes da prática de ato ilícito). Logo, diferentemente do que alega o agravante, o crédito exequendo decorre, ao menos em parte, de indenização por ato ilícito (acidente automobilístico). Isso porque o agravante fora condenado ao pagamento a título de reparação por danos materiais dos seguintes valores: a) R$ 35.890,92 em decorrência do decréscimo da renda do agravado perante os Correios; b) R$ 14.472,83 pela reparação dos danos verificados na motocicleta; c) R$ 2.578,98 a título de ressarcimento dos valores despendidos com o tratamento médico (ID 23440815). Nesse aspecto, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser prestigiado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. A propósito, vale conferir a ementa do aludido agravo de instrumento, já transitado em julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS EM CONTA-POUPANÇA. POSSIBILIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". 2. Caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição de saldo existente em conta-poupança, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. Se, de um lado, a verba constrita é impenhorável enquanto, de outro, parte do crédito perseguido ostenta natureza alimentar, evidenciando-se colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1344110, 07052930620218070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ora, o fato do exequente/agravado encontrar-se recuperado do acidente, como afirma o agravante em seu recurso, não possui o condão de alterar a natureza jurídica da verba perseguida. Nessa perspectiva, não há razão para mudança do entendimento externado na decisão agravada ao rejeitar a nova impugnação à penhora, sob o fundamento de que parte do débito exequendo possui natureza alimentar, pois, repisa-se, oriunda de ato ilícito, que culminou com a condenação do agravante à indenização por danos materiais a título de lucros cessantes. Da mesma forma, o agravante não comprovou que os valores bloqueados em conta poupança são oriundos do recebimento de proventos de aposentadoria ou mesmo que a manutenção da penhora possui o condão de comprometer a sua subsistência e de sua família. Ao que se vê dos autos de origem, o único documento anexado nesse sentido refere-se ao extrato de ID 98395825, intitulado como “Extrato de Conta Poupança”, em que consta, tão somente, a informação de que havia um saldo residual de R$ 5.423,96 e um crédito nominado de “Crédito Poupança Programada”, no importe de R$ 2.500,00. Por tais razões, mostra-se adequado, neste exame perfunctório, o indeferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora